Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CIÊNCIA DE DESFALQUES EM CONTA PASEP. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 7a Turma Cível e o decidido no acórdão paradigma do Recurso Especial n. 1.985.936/TO (Tema Repetitivo n. 1.150).
2. Por meio do acórdão n. 1949367, redigido por esta Relatoria, o recurso de apelação interposto pela autora foi, por unanimidade, conhecido e desprovido para manter a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
3. Em despacho proferido pela Presidência do TJDFT, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para que a apelação seja reapreciada na forma do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por supostos desfalques de valores depositados em conta individual vinculada ao Pasep.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão paradigma proferido pelo STJ aponta que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. Os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, além dos padrões de comportamento esperados de um cidadão diligente, indicam que o conhecimento do dano ocorre quando o titular acessa o saldo da conta, seja por meio de saque ou consulta aos extratos bancários.
7. Se a ação indenizatória foi ajuizada em 31/7/2024 e já transcorreram mais de 10 (dez) anos desde a data do saque (1/2/2012), conclui-se que a pretensão está prescrita, conforme o art. 205 do Código Civil. Portanto, o acórdão da apelação está em conformidade com o precedente do STJ e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.